Tribunal: STF
Processo: Rcl 47024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Belo Horizonte em face de decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo 5031483-53.2020.8.13.0024, que teria aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 576.321 (Tema 146), no âmbito da repercussão geral. 
    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou ação ordinária contra o ora reclamante, na qual se sustentou que a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCR teria sido majorada de forma ilegal pelo Decreto Municipal 15.433/13. Na ocasião, houve declaração da ilegalidade/inconstitucionalidade do citado decreto.
    Argumenta que citada norma não promove a majoração da TCR, mas apenas consigna o valor que foi determinado, seguindo-se a fórmula estabelecida na lei municipal para o cálculo do tributo, com respeito à Súmula Vinculante 19. Nesse contexto, alega que referida taxa foi instituída pela Lei Municipal 8.147/00. 
    Sustenta que esta Corte já assentou a constitucionalidade da referida taxa, em razão de remunerar serviços públicos específicos e divisíveis, conforme previsão do art. 145, II, da CF/88. Argumenta que a fixação da base de cálculo, com fundamento no custo do serviço, decorre da própria natureza do fato gerador da taxa, que é o serviço prestado.
    Alega que, no caso da TCR, o limite a ser observado é o custo do serviço. Afirma, assim, equívoco, no assentado na decisão de segundo grau de que o reajuste da TCR deveria ficar restrito à correção monetária. 
    Aduz que o precedente citado na decisão reclamada (RE 576321 – Tema 146) não tratou do tema relativo à vedação da majoração da taxa por decreto, mas, sim, da possibilidade de se usar elementos próprios da base de cálculo do imposto, na formação do valor da taxa. Sustenta que a constitucionalidade da base de cálculo da TCR decorre da sintonia entre o valor cobrado e o custo do serviço. 
    Requer a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que se pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 576.321 (Tema 146), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, a controvérsia nesse paradigma tratou da cobrança de taxa em razão de serviços públicos de limpeza, bem como da adoção de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de imposto para apuração do valor de taxa.
    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte reafirmou a sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:
     “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”. (Grifo nosso)
    Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO”. (RE 576321 QO-RG, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.2.2009)
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente. Nesses termos, consignou que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, tendo em vista ter assentado de maneira clara que é vedada a instituição ou majoração do valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos por meio de decreto, sendo necessária lei, em sentido formal. 
    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “Agravo Interno – Negativa de seguimento do Recurso Extraordinário – RE nº 576.321 (Tema 146) – Provimento negado – Decisão conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 2, p. 274) 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. Cito, nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: Rcl 45.757, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.3.2021. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente